Tribunal: STF
Processo: Rcl 45826
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 188.820 MC. NECESSIDADE DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ANTES DA ANÁLISE DA MEDIDA LIMINAR.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Vergílio Barbosa Ferreira contra decisão proferida pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Sexta RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP (Execução Penal n. 0000603-11.2021.8.26.0496), que teria descumprido a decisão proferida no Habeas Corpus n. 188.820 deste Supremo Tribunal, Relator o Ministro Edson Fachin.
O caso
    2. Consta nos autos ter sido o reclamante condenado pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Miguelópolis/SP à pena de um ano e nove meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 359-C do Código Penal (assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura). A sentença condenatória transitou em julgado em 15.4.2020 e o cumprimento da pena fixada teve início em 21.1.2021.
    3. Em 28.1.2021, a defesa formulou pedido de progressão do reclamante ao regime aberto ou, subsidiariamente, a concessão de prisão albergue domiciliar, com base na decisão proferida no Habeas Corpus n. 188.820 deste Supremo Tribunal, indeferido pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Sexta RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP. 
    4. Contra essa última decisão, propõe-se a presente reclamação, na qual se alega o descumprimento da decisão proferida no Habeas Corpus n. 188.820 deste Supremo Tribunal, Relator o Ministro Edson Fachin. 
    O reclamante sustenta que estão presentes, na espécie, os requisitos da prisão domiciliar, elencados na decisão pela qual deferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 188.820. Alega que “está com 67 (sessenta e sete ) anos de idade; tem doença do coração; pertence do grupo de risco da COVID 19 por duas situações, além da idade, sofre de doenças do coração conforme atestado médico em anexo; falta menos de 120 dias para a progressão para o REGIME ABERTO, pois conforme cálculos de penas de fls. 67-68, progredirá para o Regime Aberto em 105 dias; e além disso está detido no Centro de Detenção Provisória de Jardinópolis, aonde encontra-se superlotado, com capacidade para 1080 presos, mas atualmente está com 1704 presos conforme informação da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, através do endereço eletrônico: http://www.sap.sp.gov.br/uni-prisionais/cpp.html#” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Afirma que “a nova onda de Coronavírus que assola a nossa região, o perigo de contágio do apenado e a doença possa levá-lo a morte justifica a progressão para o regime aberto ou a prisão domiciliar e o cumprimento de todos os requisitos do Habeas Corpus n. 188.820 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido: 
    “DIANTE DOS FATOS EXPOSADOS, requer:
    LIMINARMENTE 
    a) A concessão do Regime Aberto ao apenado, ou a concessão de prisão domiciliar” (fl. 4, e-doc. 1). 
    5. Pelas alegações do reclamante de que integraria grupo de risco para agravamento da Covid-19, estando recolhido em estabelecimento prisional com ocupação acima da capacidade física, impõe-se, como medida de cautela, a requisição de informações ao juízo no qual tramita a execução penal para esclarecimentos sobre as especificidades da situação prisional do paciente.
    6. Oficie-se ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Sexta RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP (Execução Penal n. 0000603-11.2021.8.26.0496) para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer, em especial: a) o estado de saúde do custodiado e os riscos a sua saúde, decorrentes de eventuais patologias, se mantido encarcerado; b) se é assegurado tratamento e acompanhamento médico no estabelecimento prisional no qual custodiado o reclamante; c) se, na unidade de custódia, são examinadas as peculiaridades inerentes ao estado de saúde do reclamante e adotadas as medidas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19; d) se o estabelecimento prisional é compatível com o regime inicial de cumprimento de pena fixado; e e) a taxa de ocupação do estabelecimento prisional.
    Remetam-se, com o ofício, cópias da inicial e do presente despacho.
    7. Prestadas as informações, retornem-me os autos conclusos. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora